Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-31.2020.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002861-31.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (APELANTE), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO E DOS SÓCIOS NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002861-31.2020.8.11.0010

APELANTE: BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME, EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES, MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EMPRESA
–
PREPARO INSUFICIENTE
–
PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO
–
INÉRCIA
–
DESERÇÃO
–
§2o DO ART. 1.007 DO CPC
–

SÓCIOS
– NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA – EXTINÇÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS –

CONTROLE DE LEGALIDADE DO JUÍZO DA RJ – RESTRIÇÃO DA SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – MEDIDA QUE ABRANGE SÓ OS CREDORES QUE ADERIRAM AO PLANO –
RECURSO DA RECUPERANDA NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS SÓCIOS NÃO PROVIDO.

A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias
. (Art. 1.007, §2o, do CPC).

Não há nulidade na sentença que expõe os fundamentos de modo suficiente, mesmo que sucinto.

O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias
(art. 59 da Lei
11.101/2005). Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação
a que se refere esse dispositivo (
REsp n. 1.333.349/SP, representativo da controvérsia, julgado em 26/11/2014).

A Recuperação Judicial não provoca a novação dos créditos em relação aos avalistas, e a regra é o prosseguimento da Execução contra eles. Além disso, deve ser observado também quando o juízo da Recuperação Judicial exerce controle de legalidade e limita a supressão de garantias apenas aos credores que aprovaram o plano de RJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002861-31.2020.8.11.0010

APELANTE: BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME, EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES, MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes apenas para extinguir a Execução no tocante à empresa e condená-la, assim como seus sócios, ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Os então embargantes recorreram separadamente.

Os sócios alegam a nulidade da sentença porque a parte dispositiva faz referência somente à pessoa jurídica e autoriza sem nenhuma fundamentação o prosseguimento da Execução contra eles.

Aduzem que é devida a extinção da lide também em relação a eles uma vez que a homologação do plano de recuperação judicial os abrange. De modo alternativo, pugnam pela suspensão da Execução.

Já a empresa pleiteia a atribuição do ônus de sucumbência ao apelado ou o afastamento da
condenação em honorários sucumbenciais fundado no ar. 47, da Lei 11.101/2005, bem como no princípio da menor onerosidade do Apelante.

O apelado, apesar de intimado (DJe n. 10968/2021), não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a legitimar sua intervenção (id n. 102803950).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002861-31.2020.8.11.0010

APELANTE: BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME, EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES, MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. RECURSO DA RECUPERANDA

O preparo anexado por ambos apelantes (id n. 101365019 - Pág. 1 e 101365006 - Pág. 1) está em desconformidade com a nova regra, pois não foi calculado sobre o valor da causa (R$173.268,27 – id 101364977 - Pág. 11) e sim sobre o da condenação (R$ 1.000,00), o qual, aliás, não tem ligação alguma com o processo.

Diante disso, foram intimados a
comprovar
em cinco dias a realização do preparo com base no valor da causa, nos termos da Lei Estadual n. 11.077/2020, sob pena de deserção, como institui o
art. 1007, § 2o, do novo CPC:

A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

Todavia
apenas os sócios cumpriram essa determinação (id 107599450 e seguintes). Assim,
impõe-se o não conhecimento do Recurso da empresa.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284/STF. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO.DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE ARTIGO DE LEI INEXISTENTE NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO.RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

4. Conforme atual entendimento do STJ, aplica-se a pena de deserção quando a parte, intimada a complementar o preparo recursal, recolhe valor inferior ao devido. Precedentes.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1906857/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 511, § 2o, DO CPC/1973. NÃO RECOLHIMENTO. DECURSO "IN ALBIS" DO PRAZO. SÚMULA N.187 DO STJ. AGRAVO INTERNO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO.INAPTIDÃO DO DOCUMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Admite-se a complementação do preparo quando for recolhida tempestivamente alguma das verbas que o compõem, conforme previa o art. 511, § 2o, do CPC/1973, vigente ao tempo da interposição do especial.

2. Conquanto tenha sido intimada para complementar o preparo, a parte recorrente não o fez, o que acarreta a deserção do recurso.

3. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento de pagamento de título não é documento apto para a comprovação do recolhimento do preparo recursal.4. Aplicação da Súmula n. 187 do STJ.5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1640736/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe de 08/09/2020).

2. RECURSO DOS SÓCIOS

2.1.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Suscitam a nulidade da sentença por violação ao art. 489 do CPC, já que não estaria fundamentada.

Diferentemente do que afirmam, o juízo de origem expôs de forma suficiente, embora sucinta, o motivo determinante e justificativo do indeferimento do pedido de extinção da Execução no tocante aos sócios. Confira-se:

Mesmo ocorrendo a habilitação do crédito na ação de recuperação judicial, não se pode olvidar que aludida novação da dívida restringe-se à empresa recuperanda, não se confundindo com a figura de seu sócio.

Além do mais, no caso em tela, já houve a homologação do plano de recuperação judicial da empresa embargante/executada, onde foi promovido o exercício do controle de legalidade para, além da restrição da supressão das garantias aos credores que estiveram presentes na assembleia geral de credores e votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial sem ressalvas (Banco do Brasil S.A. e Sicredi – Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira), restringir a disposição às garantias reais, não englobando outras como as garantias fidejussórias, por exemplo.

Assim, a supressão das garantias não atinge o embargado/exequente, não havendo também que se falar em novação da dívida em relação aos sócios executados.

Rejeito a preliminar.

2.2 - MÉRITO

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 02/01/2020 (101364960 - Pág. 2) contra a empresa emitente dos títulos e os avalistas, pessoas físicas, todos apelantes (id n 27771043 da Execução 1000008-49.2020.8.11.0010).

A primeira teve seu plano de Recuperação Judicial homologado em 16/12/2020, e, desse modo, foram acolhidas suas arguições nos
Embargos à Execução e extinta a demanda somente em relação a ela.

Os sócios postulam que a extinção se estenda para eles.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

E o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la se constituirá em título executivo judicial.

Como visto, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59,
caput
).

Logo, com a aprovação do plano houve a novação no que diz respeito à empresa, contudo foram mantidas na íntegra suas garantias pessoais e reais.

Essa questão já foi dirimida no REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, entendimento que deu origem à Súmula 581 do STJ (2a Seção, aprovada em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016 - Info 590), que enuncia:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Por consequência,

não há como extinguir a demanda no que concerne aos avalistas, visto que

foi direcionada também contra eles, que são considerados responsáveis autônomos pelo pagamento da obrigação, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal.

Ademais, ao homologar a RJ da empresa, o juízo exerceu o controle de legalidade e restringiu a supressão das garantias só para os credores que expressamente votaram pela aprovação do plano. É o que se extrai do seguinte trecho:

Ora, se o artigo 49, § 1o e 50, § 1o, ambos da mencionada Lei, tratam especificamente da questão das garantias, conservando as garantias dos credores e exigindo a aprovação expressa do titular do respectivo crédito para a supressão das garantias, não pode a norma geral que possibilita a modificação das obrigações no plano (artigo 49, § 2o, da mesma Lei) afastar a incidência da norma especial, sob pena de violação ao princípio da especialidade.

Além disso, deve ser respeitada a intenção do legislador de estabelecer maior rigor para a supressão das garantias (aprovação expressa), obstando a aplicação da norma de forma diversa, estendendo a eficácia da supressão aos credores que não há aprovaram de forma expressa, ferindo, assim, a vontade da Lei.

A propósito, embora haja submissão de todos os credores ao plano de recuperação judicial aprovado, conforme inteligência do artigo 59,
caput
, da Lei no 11.101/05, o próprio dispositivo em comento prevê que não há prejuízo das garantias e que deve ser observado o disposto no artigo 50, § 1o, da mesma Lei.

Portanto, outro caminho não há senão restringir a supressão das garantias apenas aos credores que estiveram presentes na assembleia geral de credores e votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial sem ressalvas, ou seja, os credores
Banco do Brasil S.A.
e
Sicredi – Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira
.

Além disso, não deve prevalecer a previsão de supressão de “outras eventuais existentes em favor de qualquer credor”, pois o plano de recuperação judicial não comporta disposições genéricas.

(...)

Portanto, deve ser promovido o exercício do controle de legalidade para, além da restrição da supressão das garantias aos credores que estiveram presentes na assembleia geral de credores e votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial sem ressalvas (
Banco do Brasil S.A.
e
Sicredi – Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira
), restringir a disposição às garantias reais, não englobando outras como as garantias fidejussórias, por exemplo.

Por fim, pelos mesmos fundamentos, a previsão da cláusula 19.2 de suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas em razão da novação não merece prosperar, mormente porque, como vimos, a novação não atinge as garantias, assim como também opinou o
Parquet
.
(Id n. 45955208 na Recuperação Judicial n. 1000770-02.2019.8.11.0010).

Como demonstrado, além de a homologação não implicar na novação dos créditos no que tange aos avalistas, aquela decisão afastou essa previsão no plano.

Por outro lado, também não existe razão alguma para suspender a Execução contra os sócios porque segundo eles haverá pagamento na Recuperação Judicial da empresa. Basta que eventual quantia quitada na RJ seja comunicada ao juízo da causa para abatimento do débito.

Pelo exposto, não conheço do Recurso da empresa apelante e nego provimento ao Recurso dos sócios. Com isso, majoro os honorários sucumbenciais a serem pagos ao apelado para 12% sobre o montante atualizado da lide (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021